Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738002-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATLAS COLCHOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Atlas Colchões Ltda. (Id. 63880587) contra a r. decisão Id. 207684652, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Processo no 0710848-42.2024.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Noto que foi proferida sentença no processo de origem (Id. 217371565), de forma que a discussão precária acerca da tutela provisória foi prejudicada pela decisão de mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora